Tribunal: TJSP
Processo: 2177000-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2177000-89.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARCOS RODRIGUES SAGATIO e FLAVIA MARIA INACIO, é embargado KFA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177000-89.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42012
2
VOTO No: 42012
EDEC. N°: 2177000-89.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: São Paulo (2a V. Cív. F. Reg. Butantã)
EMBGTES.: Flavia Maria Inacio e Marcos Rodrigues Sagatio (A-
Exqtes.-Agvdos.)
EMBGDA.:
KFA
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.,
em
recuperação judicial (R-Exctda.-Agvte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs.
I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Flavia Maria Inacio e Marcos Rodrigues Sagatio ao v. acórdão de fls.
132/136 dos autos digitais em apenso, que deu provimento em parte ao
agravo
de
instrumento
manejado
por
KFA
Empreendimentos
Imobiliários Ltda., em recuperação judicial, ora embargada, contra a r.
decisão de fls. 278/279 dos autos de origem que, em ação de rescisão
de contrato c.c. devolução de quantias pagas e indenização por dano
material (compromisso de compra e venda de unidade habitacional no
empreendimento
“Condomínio
Espaço
Raposo”),
em
fase
de
cumprimento de sentença de procedência, rejeitou os pleitos da
executada de impedimento de constrição de bens e de extinção da
execução ao fundamento de que o crédito exequendo não foi habilitado
na recuperação judicial.
Alegam os embargantes, em resumo, que (1) “o v.
acórdão deixou de observar ou, se observou, deixou de mencionar que
se trata de liquidação de sentença (autos do cumprimento de sentença
no 1007507-32.2014.8.26.0704/01 - fls. 71), o que equivale afirmar ter
havido o reconhecimento do direito, mas não do crédito propriamente
dito” (fls. 03) e (2) “a interpretação da situação é que os créditos estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177000-89.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42012
3
sendo apurados em momento posterior ao deferimento da recuperação
judicial e devem ser executados diretamente, especialmente pelo fato da
empresa continuar operando” (fls. 02/03).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (omissão) e prequestionados os artigos 131 do
Código de Processo Civil e 93, IX, da Constituição Federal.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 04 do v. acórdão
hostilizado (fls. 135/136 dos autos apensados), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado, conforme se observa da
transcrição a seguir.
“In casu, verifica-se que o processamento da
recuperação judicial da agravante foi deferido em 02.03.2017, ao passo
que a r. sentença de procedência pela qual restou constituído o crédito
exequendo transitou em julgado em 05.04.2016, conforme certificado
nos autos em 15.06.2016 (fls. 373 do processo de conhecimento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177000-89.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42012
4
1007507-32.2014.8.26.0704).
Desse modo, levando-se em consideração que o
crédito exequendo já existia à época do pedido recuperacional e que os
agravados não trouxeram para os autos qualquer informação acerca da
eventual existência de patrimônio de afetação constituído (art. 31-F da
Lei no 4.591/1.964, já com as modificações da Lei no 10.931/2004),
ônus do qual não se desincumbiram, não há dúvida de que a
suspensão do feito originário é medida adequada que ao caso se impõe.
(...)
Desse modo, se por um lado não é possível compelir
os agravados-exequentes a habilitarem o crédito exequendo junto ao
MM. Juízo recuperacional, eis que não há qualquer disposição legal
nesse sentido, por outro a suspensão do curso da execução é medida de
justiça adequada que ao caso se impõe”. (fls. 135/136 dos autos
digitais em apenso).
Como visto e tal como constou do veredicto reptado,
“a r. sentença de procedência pela qual restou constituído o crédito
exequendo transitou em julgado em 05.04.2016, conforme certificado
nos autos em 15.06.2016 (fls. 373 do processo de conhecimento no
1007507-32.2014.8.26.0704)” (fls. 135 dos autos apensados).
Aduzem os embargantes que o crédito a que fazem
jus ainda não foi liquidado e que, por tal motivo, é “extraconcursal”
(“constituído” após o processamento da recuperação judicial deferido
em 02.03.2017).
Entretanto, o referido raciocínio encontra óbice no
art. 515, I, do CPC, que dispõe que “são títulos executivos judiciais,
cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177000-89.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42012
5
Título (...) as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a
exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de
entregar coisa”.
O crédito dos agravantes foi constituído com o
trânsito em julgado do processo de conhecimento no
1007507-32.2014.8.26.0704 (em 05.04.2016), servindo a liquidação tão
somente para apurar o valor líquido da obrigação reconhecida em
sentença e viabilizar a execução forçada.
Enfim, as questões suscitadas pelos embargantes,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita
via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414),
até porque evidência alguma há da existência de argumento deduzido
no processo e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a
conclusão adotada no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o,
inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177000-89.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42012
6
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177000-89.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42012
7
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. De outro lado, releva notar a inocuidade ou
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
artigos de leis (arts. 131 do Código de Processo Civil e 93, IX, da
Constituição Federal), pois se devem prequestionar temas fáticos ou
teses de direito com a especificação ou minudenciamento do seu
conteúdo ou alcance e não os preceitos legais ou teóricos, em si
mesmos, como aspiram os embargantes supondo a absorção, não
ocorrida, de proposições incompatíveis pelo julgamento hostilizado.
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:
“O
requisito
de
admissibilidade
do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177000-89.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42012
8
de agravo de instrumento.
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
7. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica